Tribunal: STJ
Processo: 1079418-73.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633390 - SP
(2024/0167014-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
EMBARGADO
: DEVELS SERVICOS EM TRANSPORTE
LTDA.
S/S
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - SP357553
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
OPOSIÇÃO
DE
RECURSO
INTEGRATIVO POR UMA DAS PARTES. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO RECURSAL PARA EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA
O MESMO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte, o prazo para oposição de
embargos declaratórios é comum a ambas as Partes, respeitada,
evidentemente, a prerrogativa da contagem em dobro para a Fazenda Pública.
Logo, o efeito interruptivo do prazo recursal, decorrente da oposição de
embargos declaratórios por uma das partes, vale para a interposição de outras
espécies recursais, mas não para a oposição de embargos declaratórios contra
o mesmo acórdão.
2. Se ambas as Partes entendem que há omissão, contradição, erro
material ou obscuridade no acórdão, devem se utilizar dos embargos
declaratórios, nos respectivos prazos, não podendo, uma delas, postergar a
oposição do referido recurso para depois do julgamento do recurso
integrativo oposto pela outra, a fim de suscitar vícios presentes no aresto que
ensejou os primeiros embargos declaratórios.
3. No caso, o prazo para oposição de embargos de declaração
terminou em
conforme certificado nos autos, sendo o recurso
14/02/2025,
integrativo
protocolado
apenas
em

Constatada
a

27/10/2025.
intempestividade, torna-se de rigor o não conhecimento do recurso.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54716910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: be2bdcc2-edbe-4e08-89c1-1d04f5ac6d8d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026 04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: be2bdcc2-edbe-4e08-89c1-1d04f5ac6d8d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633390 - SP
(2024/0167014-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
EMBARGADO
: DEVELS SERVICOS EM TRANSPORTE
LTDA.
S/S
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - SP357553
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
OPOSIÇÃO
DE
RECURSO
INTEGRATIVO POR UMA DAS PARTES. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO RECURSAL PARA EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA
O MESMO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte, o prazo para oposição de
embargos declaratórios é comum a ambas as Partes, respeitada,
evidentemente, a prerrogativa da contagem em dobro para a Fazenda Pública.
Logo, o efeito interruptivo do prazo recursal, decorrente da oposição de
embargos declaratórios por uma das partes, vale para a interposição de outras
espécies recursais, mas não para a oposição de embargos declaratórios contra
o mesmo acórdão.
2. Se ambas as Partes entendem que há omissão, contradição, erro
material ou obscuridade no acórdão, devem se utilizar dos embargos
declaratórios, nos respectivos prazos, não podendo, uma delas, postergar a
oposição do referido recurso para depois do julgamento do recurso
integrativo oposto pela outra, a fim de suscitar vícios presentes no aresto que
ensejou os primeiros embargos declaratórios.
3. No caso, o prazo para oposição de embargos de declaração
terminou em
conforme certificado nos autos, sendo o recurso
14/02/2025,
integrativo
protocolado
apenas
em

Constatada
a

27/10/2025.
intempestividade, torna-se de rigor o não conhecimento do recurso.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54228053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:57
Código de Controle do Documento: 4d94f930-696f-407d-b66f-14f0d59d5869

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, ao acórdão proferido por esta Segunda Turma, que deu provimento ao agravo
interno interposto pela ora Embargante (fls. 745-758).
Na origem, cuida-se de ação de repetição de indébito, cujo pedido foi julgado
procedente em primeiro grau de jurisdição, condenando-se a União ao pagamento de
honorários advocatícios (fls. 484-487).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo fazendário, em acórdão
assim ementado (fl. 551):
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEQUÍVOCO O RECOLHIMENTO A
MAIOR DO IMPOSTO, TEM LUGAR REPETIÇÃO CONCERNENTE AO
LUSTRO QUE ANTECEDEU À PROPOSITURA. DEMANDA AFORADA
APÓS O PRAZO QUINQUENAL, QUANTO A PARTE DOS CRÉDITOS.
PLEITO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO DA
PRESCRIÇÃO. INAPLICÁVEL A LEI FEDERAL N.
QUE
14.010/20,
DISCIPLINA RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA DO TOMADOR, NOS MOLDES DO
DO CÓDIGO
ART. 166
TRIBUTÁRIO NACIONAL. REPETIÇÃO DEVIDA, NO QUE TANGE AOS
VALORES NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO, COM APLICAÇÃO
EXCLUSIVA DA TAXA SELIC, A PARTIR DO ADVENTO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 113, NO CÁLCULO DO MONTANTE RESTITUENDO.
APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA EM
REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL
AJUSTADA EM VIRTUDE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

A Parte Autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos
parcialmente com a atribuição de efeitos infringentes. O referido aresto foi assim
resumido (fl. 597; sem grifos no original):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E
ERRO MATERIAL. APLICABILIDADE DO
o DO DECRETO N.
ART. 4
20.910/32 (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SUSPENDE O PRAZO
IRRELEVÂNCIA DA ANÁLISE DO APONTADO ERRO,
PRESCRICIONAL).
POIS
AFASTADA
A
PARCIAL
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
REPETITÓRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA,
POR CONTA DA OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113,
A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
EM PARTE.
Novo recurso integrativo, desta feita, oposto pela Fazenda Pública, o qual foi
rejeitado pelo Colegiado de origem (fls. 612-614).
Nas razões do apelo nobre, interposto com base no
alínea
art. 105, inciso III,
a
, da Constituição Federal, o Estado Recorrente sustentou que, ao afastar a prescrição
parcial, a Corte estadual violou o
do Código Tributário Nacional, pois
art. 168, inciso I,
Documento eletrônico VDA54228053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:57
Código de Controle do Documento: 4d94f930-696f-407d-b66f-14f0d59d5869

estariam, sim, prescritos os créditos anteriores a
sendo irrelevante o pedido
27/12/2016,
administrativo realizado pela ora Agravada.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 618-633), o apelo nobre foi inadmitido na
origem (fls. 640-641), advindo o presente agravo nos próprios autos (fls. 644-657),
acompanhado da respectiva contraminuta (fls. 660-675).
Em decisão monocrática (fls. 689-692), a então Presidente desta Corte, sua
Excelência, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Em acórdão de minha relatoria, a Segunda Turma proveu o agravo interno
fazendário para declarar a prescrição da pretensão de repetição de indébito relativa aos
pagamentos indevidos realizados em data anterior ao período de cinco anos que antecede
o ajuizamento da ação (fls. 745-758).
A ora Embargada opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (fls.
784-785).
No presente recurso integrativo, a Fazenda Pública alega haver omissão
quanto aos ônus sucumbenciais, ressaltando que "o provimento do Recurso Especial
interposto pelo Município de São Paulo implicou uma alteração substancial do mérito da
causa e, por via de consequência, do status de vencedor e vencido na demanda" (fl. 790).
Argumenta que "[a] autora, que antes detinha um provimento jurisdicional que
lhe garantia a totalidade de sua pretensão, teve seu direito significativamente reduzido
em virtude do reconhecimento da prescrição de parte dos créditos. Essa alteração no
resultado material da lide impõe, por força de lei, uma nova disciplina para os ônus da
sucumbência" (fl. 790).
Afirma que (fl. 791):

Ao dar provimento ao recurso, esta Colenda Turma efetivamente rejulgou
parte da causa, alterando a distribuição da derrota e da vitória entre as partes. Se,
perante o Tribunal de Justiça estadual, a embargada era plenamente vitoriosa, após o
julgamento do Recurso Especial, passou a ser parcialmente vencida, pois parte
considerável do seu pedido foi julgada improcedente em razão da prescrição. Essa
derrota parcial deve, necessariamente, gerar a consequência jurídica prevista em lei,
qual seja, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da
parte adversa, na proporção de seu decaimento.
A ausência de qualquer menção, na parte dispositiva do r. julgado, sobre a
verba honorária, cria uma situação de incompletude no provimento jurisdicional. A
decisão que define o mérito mas não estabelece as consequências processuais dele
decorrentes, como os ônus sucumbenciais, padece de omissão que deve ser sanada
para a plena entrega da prestação jurisdicional. A fixação de honorários não é uma
faculdade do julgador, mas um dever imposto pela legislação processual, derivado
diretamente do resultado do julgamento.

Documento eletrônico VDA54228053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:57
Código de Controle do Documento: 4d94f930-696f-407d-b66f-14f0d59d5869

A Embargada apresentou contraminuta às fls. 818-824, sustentando, em
suma, a intempestividade do recurso fazendário e a preclusão da matéria relativa aos
honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso integrativo é incognoscível, por ser intempestivo.
Como se sabe, é de cinco dias o prazo para oposição de embargos
declaratórios, observada a prerrogativa da contagem em dobro na hipótese em que seja
Recorrente a Fazenda Pública, tudo nos termos dos arts. 183 e 1.023, ambos do Código
de Processo Civil.
No caso, observa-se que os embargos de declaração manejados pela ora
Embargante voltam-se contra acórdão de fls. 745-758, que deu provimento ao agravo
interno para prover o recurso especial fazendário. É o que se infere da própria peça
recursal apresentada pela Fazenda Pública,
(fl. 786; sem grifos no original):
in verbis

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito público interno,
já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu Procurador
que esta subscreve, vem, com o devido acatamento e respeito, perante Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo
Civil, opor os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face do v. Acórdão
e, consequentemente, ao Recurso Especial
que deu provimento ao Agravo Interno
interposto por esta municipalidade (e-STJ
), o que faz pelas razões de
Fls. 747-758
fato e de direito a seguir articuladas, visando sanar omissão contida no referido
julgado.

Ocorre que, conforme certificado nos autos à fl. 795, o prazo para oposição de
embargos declaratórios em relação ao acórdão de fls. 745-758 terminou em 14/02/2025,
razão pela qual é manifestamente intempestivo o recurso integrativo protocolado em
27/10/2025.
A Fazenda Pública sustenta que os embargos de declaração são tempestivos,
pois o acórdão que acolheu a tese fazendária (fls. 745-758) foi objeto de embargos
declaratórios, manejados pela ora Embargada, cujo respectivo acórdão teria sido
disponibilizado nos autos em
o que tornaria tempestivo o recurso integrativo
24/10/2025,
fazendário. Sem razão a Recorrente.
Conforme já consignado, o objeto dos presentes embargos declaratórios
, relativo ao recurso integrativo oposto pela ora
não é o acórdão de fls. 784-785
Embargada, mas sim o aresto de fls. 745-758, premissa que é bem delimitada pela
própria Embargante. Por isso, não é cabível a contagem do prazo recursal a partir do
julgamento de fls. 784-785, como sustenta a Fazenda Pública.
Documento eletrônico VDA54228053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:57
Código de Controle do Documento: 4d94f930-696f-407d-b66f-14f0d59d5869

Outrossim, cabe referir que, consoante entendimento desta Casa, o prazo para
oposição de embargos declaratórios é comum a ambas as Partes, respeitada,
evidentemente, a prerrogativa da contagem em dobro para a Fazenda Pública. Logo, o
efeito interruptivo do prazo recursal, decorrente da oposição de embargos declaratórios
por uma das partes, vale para a interposição de outras espécies recursais, mas não para a
oposição de embargos declaratórios contra o mesmo acórdão.
Se ambas as Partes entendem que há omissão, contradição, erro material ou
obscuridade no acórdão, devem se utilizar dos embargos declaratórios, nos respectivos
prazos, não podendo, uma delas, postergar a oposição do referido recurso para depois do
julgamento do recurso integrativo oposto pela outra, a fim de suscitar vícios presentes no
aresto que ensejou os primeiros embargos declaratórios.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Casa (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
PELA PARTE ADVERSA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 no julgamento dos Embargos de Declaração.
II - São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de
cinco dias previsto nos arts. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 e 263, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III - O prazo para a oposição dos embargos de declaração é comum a
ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contado
da publicação do julgado; consequentemente, ainda que opostos embargos de
declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a
parte adversa.
IV - Embargos de Declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Regina
31.639/RJ,
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/2/2018,
28/2/2018.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
AO
ACÓRDÃO,
POR
UMA
PARTE,
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS
RECURSOS. ÓBICES DAS SÚMULA 5, 7 E 126 DO STJ. AFASTAMENTO NO
CASO CONCRETO. ISS. GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO. RESULTADO PRODUZIDO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO
NACIONAL. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCARACTERIZAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. JULGAMENTO MATÉRIA REMANESCENTE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documento eletrônico VDA54228053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:57
Código de Controle do Documento: 4d94f930-696f-407d-b66f-14f0d59d5869

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a oposição de embargos de declaração por qualquer das partes, em razão
do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de outros
Precedentes: AgInt
recursos, exceto para aclaratórios contra o mesmo julgado.
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.588.857/PE,
em
DJe de
AgInt no AgInt no
Rel.
19/6/2018,
26/6/2018;
AREsp 1275372/GO,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
29/06/2020,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
01/07/2020;
AREsp n. 419.296/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/12/2018,
13/12/2018.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.897.476/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
31/5/2023.
Ressalte-se, uma vez mais, que, no presente recurso, a Fazenda Pública não
suscita vício presente no acórdão de fls. 784-785, concernente aos embargos
declaratórios opostos pela ora Embargada. Em verdade, a irresignação recai diretamente
contra o acórdão que ensejou a oposição de embargos de declaração pela ora Embargada,
qual seja, aquele que, justamente, deu provimento ao apelo nobre fazendário (fls. 745-
758), sendo que, desde aquele momento, já seria perfeitamente possível a indicação da
omissão que a Fazenda Pública entende presente.
Assim, considerando-se que o prazo para a Fazenda Pública opor embargos
declaratórios ao acórdão embargado terminou em
(conforme certidão de fl.
14/02/2025
795) e que o presente recurso integrativo apenas foi protocolado em
é
27/10/2025,
manifesta a intempestividade recursal, tornando-se de rigor o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:57
Código de Controle do Documento: 4d94f930-696f-407d-b66f-14f0d59d5869

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.633.390 / SP
Número Registro: 2024/0167014-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10794187320218260053
1079418732021826005350000
1079418732021826005350001
20220000823785 20230000459133 20230000796652
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
AGRAVADO
: DEVELS SERVICOS EM TRANSPORTE
LTDA.
S/S
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - SP357553
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
EMBARGADO
: DEVELS SERVICOS EM TRANSPORTE
LTDA.
S/S
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - SP357553
Documento eletrônico VDA54683969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 76fe85a7-72b4-47bf-adc2-2046ee1b7431

TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 76fe85a7-72b4-47bf-adc2-2046ee1b7431